Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731187-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JAIR GASPARIN REU: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, CONASA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 33115692, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator